Tribunal: TJDFT
Processo: 0029844-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE SINDICALIZADOS E O SINDICATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NAS AÇÕES AJUIZADAS PELOS SINDICALIZADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PACTO. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não realizar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas.
2. No caso, o sindicato ofereceu apenas assistência jurídica, disponibilizando seus advogados, para aqueles sindicalizados que desejassem ajuizar determinada ação contra a Fazenda Pública, mas sob a responsabilidade individual de cada interessado pelo eventual insucesso, o que compreenderia o pagamento de honorários sucumbenciais. A prova de que haveria acordo firmado em sentido diverso era ônus do autor, pelo fato constitutivo do seu direito (regra da distribuição estática do ônus da prova).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.